Tribunal: STF
Processo: RHC 242015
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 903.792.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa apelou ao Tribunal de origem, que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Roubo impróprio. Recurso defensivo. Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Réu subtraiu mercadorias de relevante valor, não comprovando estado de necessidade. Desclassificação para o crime de furto. Inocorrência. Violência utilizada após a subtração comprovada pelas palavras da vítima e das testemunhas. Regime inalterado. Recurso desprovido.”



    Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na condenação da paciente.



    Aponta suposta “nulidade processual por falta de nomeação de defensor”, pois “em nenhum momento foi nomeado defensor para a requerente, sendo obrigatório para o ANPP a representação de advogado de defesa”. Alega que “o Juiz de piso fundamentou de forma genérica a sentença exasperação de forma desproporcional”, pois “a gravidade do delito já está dentro da elementar do tipo penal imputado, não podendo ser usado como uma agravante complementar”. Advoga, ainda, pelo “[afastamento] da agravante imputada, pois não existe nos autos qualquer comprovação do nexo causal, sendo de rigor a readequação da pena ficando no seu mínimo legal”. Ressalta que “ao fixar o cumprimento da pena no regime semiaberto, o Tribunal infringiu o contido no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Repressivo”. Pugna pela “[readequação da] pena para que seja cumprida em regime inicial aberto, e requer seja concedido de forma humanitária o cumprimento inicial da pena de forma domiciliar com monitoramento eletrônico”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim sendo, estão demonstradas todas as razões em que se funda o temor da Requerente ser presa a qualquer momento, requer:



    a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de imediato e a concessão para suspender os efeitos da decisão que condenou a paciente nos autos da ação penal nº 1500048-85.2021.8.26.0441, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Peruíbe/SP e determinar a sua devida revogação até o julgamento definitivo do presente recurso. 



    b) a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física da requerente, nos termos do artigo 660, § 4°, do Código de Processo Penal, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de justiça; 



    c) Requer, ainda, a intimação do recorrido para se manifestar querendo; 



    d) Ao fim, requer a total procedência do presente recurso para se obter nova decisão, para fins de concessão da ordem de habeas corpus em favor da requerente para que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante: 



    1- O reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a audiência de ANPP por falta de nomeação de defensor dativo, retornando os autos ao Juiz de piso; 



    e) Deforma subsidiaria, requer seja reconhecido: 



    1- A aplicação do princípio da insignificância, pelo baixo valor do bem de natureza alimentar;



    2- A desclassificação do delito do artigo 157 § 1º para o artigo 155 do CP; 



    3- Caso não seja deferido nenhum dos pedidos acima, requer seja readequada a pena ao seu mínimo legal, afastando a exasperação aplicada e a agravante do estado de calamidade, 



    4- Sendo a pena aplicada no seu mínimo legal qual seja 4 anos, requer seja fixado o regime inicial aberto, ou, caso seja mantido o regime semiaberto requer seja concedido de forma humanitária sua conversão para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em virtude da requerente possuir 4 filhos menores de 12 anos que dependem diretamente da paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: [...]



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção da paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Importante esclarecer que as alegações apresentadas nesta Corte Superior não foram enfrentadas na origem. 



    O acórdão atacado não abordou qualquer argumento relacionado à suposta nulidade da audiência de ANPP, ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, ‘j’, do CP, à alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou à substituição desse regime por prisão domiciliar para viabilizar o cuidado dos filhos menores da paciente. 



    Todos esses temas não podem ser conhecidos pelo STJ, portanto, sob pena de supressão indevida de instância, uma vez que não foram submetidos pela parte ao exame do Tribunal de origem ou ao respectivo Juízo da Execução Penal. 



    A única matéria devolvida ao TJSP, por meio de apelação criminal, foi aquela indicada no relatório do Desembargador Hugo Maranzano: ‘Inconformada, recorreu a ré. Pleiteia, em síntese, absolvição por atipicidade da conduta ou desclassificação para o delito de furto (fls. 140/143)’ (e-STJ fl. 80). 



    E, em relação à aludida alegação, não constato flagrante ilegalidade, pois se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 157, § 1º, do Código Penal), situação que foi constatada em audiência, tendo sido regulamente observado o instituto da mutatio libelli do art. 384 do CPP. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta instância. [...]”



     



      In casu, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “as alegações apresentadas nesta Corte Superior não foram enfrentadas na origem” e “o acórdão atacado não abordou qualquer argumento relacionado à suposta nulidade da audiência de ANPP, ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, ‘j’, do CP, à alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou à substituição desse regime por prisão domiciliar para viabilizar o cuidado dos filhos menores da paciente. Todos esses temas não podem ser conhecidos pelo STJ, portanto, sob pena de supressão indevida de instância, uma vez que não foram submetidos pela parte ao exame do Tribunal de origem ou ao respectivo Juízo da Execução Penal”. Já em relação às teses de atipicidade da conduta ou de desclassificação para o crime de furto, o Tribunal a quo consignou que “alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, o habeas corpus não é a via processual adequada para se insurgir em face da materialidade do crime reconhecida na ação penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCLUSÃO FIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB). 3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga). 4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 239.518-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ de 24/5/2024) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente